Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-15.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.

1. Inviável o pleito absolutório por atipicidade da conduta quando o caderno processual é robusto em demonstrar a dinâmica delitiva: judicialmente as vítimas declinaram o fato com proeminência, o que se harmonizou com as gravações do sistema de monitoramento do prédio residencial. A entrada no domicílio se deu de forma clandestina e contra a vontade expressa das ofendidas, em período noturno.

2. Apelação não provida.